Tribunal: TJDFT
Processo: 0722837-90.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. JULGAMENTO CONJUNTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. MOTORISTA DE APLICATIVO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. ADVOGADO DATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo locador do veículo em face da sentença do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que ao julgar conjuntamente os processos 0722837-90.2024.8.07.0003 e no 0724254-78.2024.8.07.0003, condenou o locador/recorrente ao pagamento de R$ 585,69 referente a três multas e mais o valor de R$ 700,00 a título de dano moral em favor do locatário/recorrido. Em suas razões recursais, o locador/recorrente afirma que não houve comprovação do pagamento pelo locatário/recorrido das três multas aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal em razão do mau estado dos pneus do veículo, alega que as multas de natureza “propter rem”, acompanham o veículo e não o condutor/proprietário. Assim, pleiteia o afastamento da condenação e, e que seja o pagamento assumido pelo locatário/recorrido, pois sustenta que este quem não providenciou a troca dos pneus a tempo. O locador/recorrente também pleiteia o afastamento da condenação por dano moral, sob a alegação de que o bloqueio do veículo se deu pelo descumprimento contratual pelo locatário/recorrido que atrasava o pagamento das prestações semanais pela locação do veículo. Ainda, requer a condenação do locatário /recorrido ao pagamento da multa contratual (R$ 1.500,00), das três infrações (R$ 585,69), taxa de recuperação do veículo (R$ 300,00), mais R$ 450,00 pelo serviço realizado no motor do veículo. Por fim, requer a condenação solidária da fiadora do contrato.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade contratual acerca das situações: i) multas aplicadas pelo mau estado de conservação dos pneus do veículo; ii) possibilidade de bloqueio do veículo; iii) multa por rescisão do contrato; iv) taxa de recuperação do veículo; v) garantia contratual- fiador.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes decorre de celebração de contrato de locação de veículo, sendo que o locatário/recorrido ajuizou ação de cobrança (0724254-78.2024.8.07.0003), enquanto o locador/recorrente ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais (0722837-90.2024.8.07.0003). Os processos foram julgados em conjunto.
5. Processo no 0722837-90.2024.8.07.0003. Neste processo o locatório/recorrido pleiteou a reparação de dano material no valor de R$ 589,65 referente a três multas aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal, em decorrência do mau estado dos pneus do veículo. Assim, o locatário/recorrido afirmou que a obrigação contratual pela troca dos pneus era do locador/recorrente e, portanto, a ele recai a responsabilidade pelas multas. Pleiteou também o valor de R$ 1.500,00 a título de multa pela rescisão do contrato e de R$ 2.000,00, a título de dano moral, pelo bloqueio do veículo realizado pelo locador/recorrente, sem que houvesse qualquer previsão contratual que permitisse tal medida. O juiz sentenciante julgou procedente em parte os pedidos do locatário/recorrido para condenar o locador/recorrente ao pagamento de R$ 589,65 a título de dano material (multas) e de R$ 700,00 a título de dano moral.
6. Processo no 0724254-78.2024.8.07.0003. Nesta ação de cobrança, o locador/recorrente pleiteou a condenação do locatário/recorrido ao pagamento de R$ 1.500,00 de multa contratual, R$ 780,93 pela totalidade das infrações, R$ 450,00 de gasto com o conserto do para-choque do veículo, R$ 450,00 pelo conserto do motor e mais R$ 300,00 de taxa de recuperação do veículo. Todavia, o juiz sentenciante julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
7. Feito esse breve relato, passo à análise do recurso inominado em si.
8. Compulsados ambos os autos, razão em parte acompanha o locador/recorrente. Verifica-se do auto de infração (ID 70653882 do processo n° 0722837-90) que as multas aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficam vinculadas ao veículo e não ao condutor. Em sendo o locador/recorrente o dono do veículo, a ele recai a obrigação do pagamento. Junto a isso, o locatório/recorrido, apesar de ser o condutor do veículo no momento da fiscalização, não demonstrou nos autos que efetuou o pagamento das três multas, para fins de restituição do valor. De modo que, o Juiz sentenciante ao condenar o locador/recorrente ao pagamento das três multas (R$ 585,69), referia-se ao pagamento perante o órgão fiscalizador e não à restituição do valor ao locador/recorrido. Assim, a reforma da sentença é mínima neste ponto, apenas para esclarecer que o pagamento das multas perante o órgão de fiscalização é do locador/recorrente, afinal é ele o dono do veículo.
9. Ainda no tocante às multas aplicadas pela PRF, não merece guarida o apelo do locador/recorrente de que a responsabilidade pelo mau estado de conservação dos pneus era do locatário/recorrido, visto que no contrato de locação firmado entre as partes, ao locador/recorrente incumbia a obrigação, inclusive de realizar vistoria periódica no veículo (ID 70653880 dos autos do processo n° 0722837-90). Da mesma forma, a alegação de que o locatário/recorrido não encontrava tempo para ele poder promover a troca dos pneus também não prospera, pois o veículo já se encontrava com os pneus desgastados na entrega pelo locador/recorrente no início da contratação. Portanto, acertada a sentença que julgou improcedente o seu pedido para responsabilizar o locatário/recorrido quanto a este quesito.
10. Quanto aos pedidos do locador/recorrente para condenar o locatário/recorrido ao pagamento de R$ 450,00 pelo conserto do motor e de R$ 300,00 pela taxa de recuperação do veículo, também não merece reparos a sentença, pois restou incontroverso nos autos que o próprio locador/recorrente se dispôs a buscar o veículo na casa do locatário/recorrido, sendo que de acordo com cláusula 5a do contrato de locação, essa taxa só incide em caso o carro não estivesse funcionando (ID 70653880 dos autos do processo n° 0722837-90). No que se refere ao valor de R$ 450,00, dispendido pelo locador/recorrente para manutenção corretiva após o recolhimento do veículo, também não há que se falar em reembolso por parte do locatário/recorrido, considerando que tal serviço ocorreu após 22 dias que o veículo já estava na posse do locador/recorrente, sendo incabível tal obrigação ao locatário/recorrido.
11. No tocante à multa contratual, no valor de 1.500,00, prevista na cláusula 7a do contrato de locação (ID 70653880 dos autos do processo n° 0722837-90), de tudo que foi alegado, ambas as partes descumpriram os termos do contrato, seja o locador/recorrente com a troca de pneus e bloqueio do veículo, seja o locatário/recorrido com o atraso dos pagamentos semanais do aluguel (ID 70652694 dos autos do processo n° 0724254-78), tal como sentenciado.
12. Ainda, no que tange à condenação do locador/recorrente ao pagamento de R$ 700,00 por dano moral, em decorrência do bloqueio do veículo (ID 70652694, pág.8 dos autos do processo 0724254-78), que impediu o locatário/recorrido de utilizá-lo em duas ocasiões (28/06/2024 e 18/07/2024), também não prospera o pedido de afastamento da condenação, uma vez que houve excesso da medida pelo locador/recorrente. De acordo com os termos do contrato, eventual atraso no pagamento do aluguel semanal (R$ 500,00) incidiria o valor de R$ 70,00 (cláusula 8a do contrato ID 70652693 dos autos do processo n° 0724254-78). Portanto, não havia previsão contratual de bloqueio remoto do veículo pelo atraso do pagamento. Assim, o extremismo do locador/recorrente enseja a reparação por danos morais, pois trouxe transtorno maior ao locatário/recorrido, que se viu impedido de trabalhar enquanto o veículo estava bloqueado.
13. Por fim, quanto à responsabilidade da fiadora do contrato, não há nada a considerar, diante da ausência de condenação do locatário/recorrido.
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Processo no 0722837-90.2024.8.07.0003: Sentença reformada apenas para esclarecer que a condenação pelo pagamento das três multas no valor total de R$ 585,69, não é em favor do locatário/recorrido, mas sim a quitação pelo locador/recorrente ao órgão de fiscalização. Demais termos da sentença mantidos. Processo no 0724254-78.2024.8.07.0003: Sentença de improcedência mantida. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. ADVOGADO DATIVO. O locatário/recorrido foi patrocinado por advogada dativa, nomeada pela decisão de ID 70654472 dos autos do processo n° 0722837-90), assim, fixo os honorários advocatícios no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), em atenção ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22.
16. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.